Tribunal: STF
Processo: HC 240789
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Henrique Machado Gomes, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 887.450/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, substituídas a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além de 272 dias-multa. Em sede recursal, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo da acusação, para excluir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial semiaberto.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, devendo ser restabelecida a sentença.



    Requer-se, ao final, “que este Tribunal conceda ordem para restabelecer a sentença de Primeiro Grau, aplicando-se novamente a causa de diminuição do art. 33, §4º da lei de drogas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Hipótese em que a Corte de origem afastou a minorante, por entender que as circunstâncias do delito - apreensão de 13,9g de maconha e 14,4g de cocaína, uma balança de precisão e uma arma modificada artesanalmente para deflagrar munições de calibre .22. -, indicariam a habitualidade delitiva do réu, notadamente quando há o registro de correspondências mantidos com internos da penitenciária e menção a facção criminosa. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3 . Agravo regimental não provido.” (Grifos nossos).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas, nos termos da ementa acima transcrita.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente